Tribunal: TJSP
Processo: 1044769-81.2021.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Veículo automotor adquirido por pessoa com deficiência física – Decreto Estadual no 65.259/20, que alterou o RICMS e passou a prever que o veículo adquirido com isenção de ICMS somente poderá ser alienado após quatro anos da data de sua aquisição – Prazo anterior era de dois anos – Previsão de retroatividade do decreto aos veículos novos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Veículo automotor adquirido por pessoa com deficiência física – Decreto Estadual no 65.259/20, que alterou o RICMS e passou a prever que o veículo adquirido com isenção de ICMS somente poderá ser alienado após quatro anos da data de sua aquisição – Prazo anterior era de dois anos – Previsão de retroatividade do decreto aos veículos novos adquiridos a partir da data da publicação da ratificação nacional do Convênio ICMS no 50/2018 – Convênios têm natureza meramente autorizativa – Convênio que foi incorporado à legislação paulista somente com a edição do Decreto Estadual no 65.259/20 – Retroatividade de norma tributária mais gravosa ao contribuinte que não é admitida – Inteligência do art. 150, III, a, da CF, e do art. 146 do CTN – Sentença mantida.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.